Tribunal: TJES
Processo: 5000677-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008165-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
M
AIARA SANTOS VALERIO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
O
PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE MENOR DE 12 ANOS - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do meno
r.

2.
In casu
, resta claro
a dispensabilidade da paciente no lar,
visto
o próprio fato de que seus filhos estavam em (melhor) cuidado de outrem, enquanto sua mãe
estava diretamente envolvida com o tráfico de drogas
e organização criminosa
.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIARA SANTOS VALERIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008165-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
M
AIARA SANTOS VALERIO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
O
PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE MENOR DE 12 ANOS - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do meno
r.

2.
In casu
, resta claro
a dispensabilidade da paciente no lar,
visto
o próprio fato de que seus filhos estavam em (melhor) cuidado de outrem, enquanto sua mãe
estava diretamente envolvida com o tráfico de drogas
e organização criminosa
.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008165-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
M
AIARA SANTOS VALERIO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
O
PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
M
AIARA SANTOS VALERIO,

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO D
O PLANTÃO DE VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
que
nos autos da ação penal nº 000
0012
-0
7
.202
4
.8.08.00
56
,
onde foi denunciada nas sanções dos artigos 33
e
35, da Lei 11.343/2006,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

O
impetrante
s
ustenta
q
ue a paciente merece a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva decretada, após a prisão em flagrante que ocorreu na data de 18.01.2024, decorrente da apreensão, por policiais civis e militares, na residência da paciente, de cocaína e mais a importância de R$ 1.376,50.

Asseveram ainda que a paciente é “mãe de três crianças que estavam sob seu total cuidado e zelo”, tendo a prisão causado “gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, que segundo relatos de vizinhos, estão sofrendo com a ausência da mãe”.

De plano
,
n
o que se refere ao pedido de prisão domiciliar
,
sabemos
que,
em que
pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu
,
verifica-se
presentes os requisitos necessários
para manutenção da
custódia cautelar.

Isso porque
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza
que se requer
.

Imperioso observar que a douta defesa não demonstrou, tecnicamente, quais são os “gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças”, mas que apenas por relatos de vizinhos “estão sofrendo com a ausência da mãe”. Também não houve comprovação do alegado sofrimento, supostamente, descrito pelos vizinhos.

Como bem ponderou o douto Procurador, é
certo que a prisão de mãe ou pai, quando, efetivamente, exercem as funções maternas ou paternas, causa nos filhos problemas de diversas ordens, todavia, no meu entendimento, as práticas de crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, demonstram, ainda em tese, que não estavam exercendo, na plenitude o pátrio poder, pelo contrário, tinham transformado a residência num “quartel general do tráfico”, o que no meu entendimento, é muito mais pernicioso para filhos do que o afastamento, mesmo que temporário da paciente daquele ambiente criminoso.

No caso, mesmo sendo a paciente mãe de crianças menores,
não
deve ser aplicada a regra geral de proteção da primeira infância, pois, como dito acima, os crimes supostamente praticados por ela e os demais integrantes da mencionada organização, tornam idônea a manutenção da prisão cautelar, vez que as condutas praticadas, ainda que em tese, representam risco à ordem pública, como indícios de comércio ilícito no local em que a paciente cria seus “filhos menores”.

Assim, entendo estar configurada situação excepcional que justifique a manutenção da segregação cautelar da paciente, inclusive conforme os termos das próprias decisões jurisprudenciais colacionadas na impetração, ainda que seja mãe de filho menor de 12 (doze) anos.

D
e modo que, a meu ver,
não devem ser acolhidos
os argumentos da defesa
pois, a prisão preventiva decretada se mostra hígida, proferida dentro dos ditames legais e, respeitosamente, os argumentos expendidos na impetração não se mostram capazes de causar alteração na situação fátic
a.

Isso porque
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza
que se requer
.

Assim, sem mais delongas,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
VOGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se
Habeas Corpus
em que se pretende a substituição da prisão preventiva da paciente, pela
prisão domiciliar
, por ser mãe de
02 (duas) crianças (08 e 10 anos de idade) e 01 (um) adolescente (14 anos de idade)
, invocando-se o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Estou acompanhando o e. Relator, para denegar a ordem, valendo-me dos seus judiciosos fundamentos, para concluir que o caso de reveste de especial
excepcionalidade
, porquanto
a paciente era investigada pelas autoridades policiais, ensejando mandado de busca e apreensão para sua residência, onde supostamente cuidava das crianças, ocasião em que dispensou uma carga de drogas pela privada, sendo encontradas várias cargas de drogas abertas no chão do banheiro e uma sacola com forte odor de drogas. Além disso, foi encontrada uma pedra grande de crack no bolso da bermuda da autuada, além de notas fracionadas em seu bolso (R$ 425,50) e embaixo do colchão (R$ 951,00)
.

Ademais, o processo possui outros dois réus, havendo elementos probatórios colhidos nos aparelhos celulares dos investigados, indicando possível associação para o tráfico, com relatos de que
“a autuada guardava drogas no mesmo imóvel em que residia com as crianças e que fazia toda organização da atividade ilícita de dentro de sua casa ou trabalho, por meio de aplicativos de conversas instantâneas”
.

Nesta oportunidade, ressalvo, apenas, que tenho seguido o entendimento jurisprudencial de que
“A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade
não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
”,
que é legalmente presumida
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

De qualquer forma, é evidente que o presente caso se reveste de excepcionalidade, a desautorizar a prisão domiciliar, motivo pelo qual
ACOMPANHO
o e. Relator, para
DENEGAR A ORDEM,
com essa pontual ressalva de entendimento.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador